Tribunal: TJBA
Processo: 8008363-92.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008363-92.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. GAP IV e V. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. RESERVA REMUNERADA. PARIDADE CONSTITUCIONAL COM OS POLICIAIS EM ATIVIDADE - EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DO PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA PARIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não merece prosperar a arguição de litispendência desta ação com o Processo nº 0076717-55.2011.8.05.0001, por evidenciar a leitura dos autos que as causas de pedir são diversas; enquanto neste mandado de segurança o pedido se baseia na ilegalidade da Lei nº 12.566/12, naquele feito, a pretensão calcou-se somente nos termos da Lei nº 7.145/97. O mandado de segurança constitui meio idôneo ao reconhecimento do direito líquido e certo à extensão da GAP IV e V aos policiais militares inativos, por força da paridade constitucional, desmerecendo subsistir a arguição de inadequação da via eleita. Não há prescrição se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Sendo a prestação de trato sucessivo, descabe falar em decadência, sabido que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança reclamando tais obrigações se renova mês a mês, com o pagamento dos proventos/pensões em parcela menor que a devida. Preliminares rejeitadas. O caráter genérico da GAP, há anos reconhecido por este Tribunal de Justiça em sede de controle incidental de constitucionalidade, permite que o Policial Militar que teve incorporada aos proventos a GAP nas referências I e II possa reajustá-las, nos moldes assegurados aos policiais em atividade. Caso em que demonstrado que o policial militar Impetrante cumpria, quando em atividade, carga horária mensal de 180 horas, o que corresponde a 40 horas semanais, requisito exigido para a concessão da GAP nos níveis IV e V. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em respeito à regra tempus regit actum, é firme no sentido de que se aplica, em matéria previdenciária, a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício, importando saber se o Impetrante tem direito ao realinhamento de proventos, com a inclusão da GAP IV e V, ou seja, se perfazia, à época da instituição dos proventos, os requisitos da paridade e da integralidade. A inatividade dos militares, conquanto deva obediência aos princípios e regras que norteiam o regime constitucional dos militares, é regulamentada por lei estadual específica, a Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das Polícias Militares do Estado, assegurando aos policiais militares e pensionistas o direito, em tese, à integralidade e à paridade, obedecida, por óbvio, a legislação vigente na data da inatividade ou do óbito do instituidor da pensão, conforme o caso. Segurança concedida ao Impetrante ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA, 1º Sargento da Polícia Militar da Bahia, admitido em 08/06/1981 e transferido para a inatividade em 17/06/2009, de modo que lhe deve ser reconhecido o direito à percepção da GAP IV e V, em razão da paridade remuneratória com os policiais militares em atividade, bem como às diferenças devidas a partir da impetração, nos termos do pedido formulado na inicial e à vista regulamentação da gratificação nesta referência. Preliminares de litispendência e inadequação da via eleita, prescrição e decadência rejeitadas. Concessão parcial da segurança. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008363-92.2018.8.05.0000, sendo Impetrante Antônio Carlos Pereira da Silva e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal em rejeitar as preliminares e conceder parcialmente a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça